Tribunal: TJDFT
Processo: 0735605-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735605-30.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS E EMPREENDEDORES DE BRASILIA APELADO: MELO IMOVEIS LTDA - ME, JUAREZ BOAVENTURA BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS E EMPREENDEDORES DE BRASÍLIA contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara de Cível de Brasília (ID 34913251) que, em ação declaratória de nulidade de compra e venda de imóvel, cumulada com pedidos de adjudicação compulsória e tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos da petição inicial. A apelante, pessoa jurídica, pleiteia, em seu recurso (ID 34913270), a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sustenta omissão quanto à análise do pedido pelo juízo de primeiro grau. A gratuidade da justiça foi deferida à pessoa jurídica (ID 36872479). Intimado, o apelado JUAREZ BOAVENTURA BARBOSA impugnou a gratuidade de justiça deferida nesta instância. Para comprovação do alegado, informou que a apelante possui imóvel de sua propriedade em seu nome, não informado nos autos. Sustenta, portanto, a possibilidade financeira da entidade de arcar com as despesas processuais. Nos termos do art. 933 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para manifestação quanto aos fundamentos trazidos pelo apelado/impugnante, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 25 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator